Tribunal: TJDFT
Processo: 0705635-02.2021.8.07.0005
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. CONDOMÍNIO IRREGULAR. ASSOCIAÇÃO CIVIL DE MORADORES. AQUISIÇÃO DE DIREITOS POSSESSÓRIOS SOBRE IMÓVEL. ASSOCIAÇÃO/ANUÊNCIA. TAXAS CONDOMINIAIS FIXADAS EM ASSEMBLEIAS GERAIS. OBRIGAÇÃO DE CONTRIBUIR COM O RATEIO. STJ. RESP. 1.439.163/SP (TEMA 882). STF. RE 695911 (TEMA 492). DISTINÇÃO. INAPLICABILIDADE. PARTICULARIDADES DO DISTRITO FEDERAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
1. Não se conhece do pedido de gratuidade de justiça sob a alegação de omissão de análise do requerimento pelo Juízo a quo, porquanto depreende-se dos autos o deferimento do aludido benefício pela decisão de saneamento do feito, em relação à qual a parte adversa não se insurgiu no prazo assinalado pelo art. 100, caput, do CPC. Assim, inexiste interesse recursal em relação ao ponto.
2. A condição de condomínio irregular, constituído na forma de simples associação de moradores, não impede o ajuizamento de ação de cobrança das taxas condominiais destinadas ao pagamento das despesas comuns da associação, sobretudo se aprovadas em assembleia, quando, inclusive, os associados autorizaram expressamente a realização da cobrança judicial dos débitos inadimplidos, em consonância com a tese vinculante fixada pelo STF no julgamento do RE n. 573.232/SC com repercussão geral (Tema n. 82), segundo a qual “A previsão estatutária genérica não é suficiente para legitimar a atuação, em Juízo, de associações na defesa de direitos dos filiados, sendo indispensável autorização expressa, ainda que deliberada em assembleia, nos termos do artigo 5o, inciso XXI, da Constituição Federal”. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada.
3. Se a prova documental se mostra suficiente para dirimir os pontos controvertidos da lide e se revelaria inócua a expedição de mandado de verificação/vistoria, não implica malferimento à defesa da parte o indeferimento do meio de prova postulado, consoante dispõe o art. 370, parágrafo único, do CPC. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
4. A despeito da irregularidade do condomínio, não há impedimento legal para que sejam cobradas taxas e despesas condominiais estabelecidas em assembleia geral. Condomínio irregular com natureza jurídica de associação de moradores.
5. A ratio decidendi do REsp n. 1.439.163 (Tema 882) não alcança os fatos apresentados na causa em julgamento, precipuamente pela ausência de similitude entre a questão fundiária do Distrito Federal e a hipótese fática que deu azo à tese fixada sob a sistemática do rito repetitivo, segundo a qual “As taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram”.
6. Igualmente, vislumbra-se que o presente julgado está em consonância com o Recurso Extraordinário n. 695911, Tema 492, com repercussão geral reconhecida pelo STF, pois, na tese formulada, veda-se a cobrança de taxa condominial, até o advento da Lei n. 13.465/17, ao proprietário não associado, premissa que não se amolda à presente hipótese, pois, conforme consta dos autos, o morador, ao adquirir o imóvel, passou a participar ativamente dos órgãos deliberativos da associação de moradores do local, consoante comprovam as assinaturas nas atas de assembleias gerais, circunstância que demonstra a sua adesão à associação e suas estipulações regulamentares em benefício da coletividade.
7. Assim, se a administração condominial disponibiliza serviços de uso geral dos moradores, essenciais para manutenção das áreas comuns do empreendimento, mostra-se legítima e exigível a cobrança dos denominados encargos condominiais de todos os moradores que ocupem fração ideal do parcelamento irregular, sobretudo quando demonstrada sua anuência às determinações assembleares, sob pena de enriquecimento sem causa.
8. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.